Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ASTREINTES. AUSENTE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
Ausente elementos que indiquem descumprimento da ordem judicial, não há que cogitar em fixação de astreintes.